Tribunal: TCU
Processo: 000.070/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 190/2003, firmado com o Município de Aramari/BA, com vistas à execução de Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 190/2003, firmado com o Município de Aramari/BA, com vistas à execução de Sistema de Esgotamento Sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Município de Aramari/BA; 9.2. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao Sr. Carlos Antonio Azevedo de Queiroz, arquivando-se os autos; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Funasa, para ciência;